Tribunal: TJPA
Processo: 0000076-07.2002.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000076-07.2002.8.14.0093

APELANTE: AMIRALDO DOS SANTOS FILHO

ADVOGADO DATIVO: ORLANDO GARCIA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL
.
CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA BASEADA APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE DE INQUÉRITO
. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JÚRI POPULAR.
DECISÃO UNÂNIME.

-
Nula é a decisão dos jurados, pois “não há como se admitir uma condenação pelo Conselho de Sentença baseada apenas em elementos produzidos na fase de inquérito” (AgRg no REsp n. 2.087.858/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e, de ofício, reconhecer nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e, consequentemente, determinar que seja o apelante submetido a novo Júri Popular
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Amiraldo dos Santos Filho, irresignado com a deliberação do Conselho de Sentença, em Tribunal do Júri da Comarca de Santarém Novo, Vara Única de São João de Pirabas, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal contra a vítima Ivanildo Reis da Luz.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 5167064 - Pág. 1 a 5):

1º Seja revista, em conformidade com o artigo 593 inciso IIII, letra "c" do Código de Processo Penal, a pena aplicada ao réu, suprimindo-se as qualificadoras do motivo fútil e da traição, passando o homicídio de qualificado, para homicídio simples.

2º Desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença, uma vez que, o mesmo é manifestamente contrário à prova existente nos autos (por força do artigo 593, inciso III, letra "d" do Código de Processo Penal) em si unânime e venha a proclamar, ter militado o réu sob o pálio de causa de exclusão da antijuridicidade, qual seja, a da legítima defesa putativa
.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5167064 - Pág. 17 a 22).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5167165 - Pág. 7 a 17).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 22 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Do termo de julgamento do Tribunal do Júri (Num. 5167063 - Pág. 11), apreendo que não compareceram à sessão nem o ora apelante nem as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa; sendo, tão somente, feita aos jurados a leitura da denúncia e de depoimentos constantes nos autos:

(...) especificamente os das Testemunhas LUIS OTAVIO GOMES (fl.06), WILLIAM MARTINEZ COSTA BRAGA
(sic)
(fl.07), MARIA SANTA BRIGIDA COSTA (fl.170) e do acusado AMIRALDO DOS SANTOS FILHO (fls. 171/172).

As referidas folhas remetem a depoimentos acusatórios colhidos na fase inquisitorial e a defensivos obtidos na do
judicium accusationis
. Ressalto que estes últimos consistem em um que nada se lembrava do fato (fl.170 - Num. 5167055 - Pág. 29) e noutro que o apelante alega legítima defesa (fls. 171 a 172 - Num. 5167055 - Pág. 30 a 31).

Assim sendo, nula é a decisão dos jurados; pois “não há como se admitir uma condenação pelo Conselho de Sentença baseada apenas em elementos produzidos na fase de inquérito” (AgRg no REsp n. 2.087.858/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e, de ofício, reconheço a nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri e, consequentemente, determino que seja o apelante submetido a novo Júri Popular.

É o voto.

Belém, 02/04/2024